Tribunal: TJES
Processo: 5038383-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038383-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALPES DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A embargante alega omissão no acórdão, argumentando que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não são devidos honorários quando o pedido de desistência contra a Fazenda Pública é formulado antes da apresentação da contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa o pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública quando o pedido de desistência ocorre antes da contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A análise dos embargos de declaração limita-se aos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo cabível para reexame do mérito da decisão embargada.

4 - O aresto vergastado aborda expressamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configurando omissão o fato de o acórdão examinar e aplicar entendimento consolidado, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais se o pedido de desistência é apresentado após a citação e antes da contestação.

5 - A alegada omissão não se verifica, tratando-se, na realidade, de inconformismo da embargante com a solução dada, o que não justifica o acolhimento dos embargos para reanálise do mérito.

6 - A função dos embargos de declaração é integrar o julgado para sanar vícios, não sendo admissíveis para reexame de questões já fundamentadas, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/11/2022.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1815720/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALPES DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
(id. 8430283) em face do v. Acórdão (id. 8319960), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que conferiu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenando a ora Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado foi omisso quanto ao entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, que entende não serem devidos honorários quando o pedido de desistência em face da Fazenda Pública é formulado antes de apresentada a contestação.

É, em resumo, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038383-22.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ALPES DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALPES DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
(id. 8430283) em face do v. Acórdão (id. 8319960), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que conferiu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenando a ora Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado foi omisso quanto ao entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, que entende não serem devidos honorários quando o pedido de desistência em face da Fazenda Pública é formulado antes de apresentada a contestação.

É, em resumo, o relatório.

O v. Acórdão embargado, de relatoria do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, no sentido de que o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais se o pedido de desistência for apresentado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.

2 – Extrai-se dos autos que houve a expedição eletrônica de citação do Estado do Espírito Santo em 21/03/2023, tendo o ente público registrado ciência do ato na mesma data. Por outro lado, o pedido de desistência foi protocolizado pela autora em 29/03/2023 (id. 6639088), devendo, assim, ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor daquele.

3 - Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5038383-22.2022.8.08.0024; Relator: Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024)

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em
erro de julgamento
, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...) O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual
não se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente
. (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1815720/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial
.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, o Eminente Relator do apelo consignou expressamente no voto condutor do aresto vergastado (id. 7603207) que “
o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, no sentido de que
o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais se o pedido de desistência for apresentado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação
”

Vê-se, portanto, que o v. Acórdão embargado analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada.

Destarte, o que os Embargantes reputam como omissão é, de fato, mero

o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, não se vislumbra indigitada omissão passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para
negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.